Tribunal: TJSP
Processo: 2045269-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência em face da decisão que indeferiu a suspensão da CNH do devedor – Pretensão de compeli-lo ao pagamento do débito - A medida se afigura meio deveras excessivo para o que se pretende – Violação ao direito constitucional de ir e vir – Precedente – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045269-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante AGNALDO
JOUSÉ DENOFRE FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CARLOS
ANTONIO DO REGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045269-33.2020.8.26.0000 -Voto no 13876
2
Agravo de Instrumento: 2045269-33.2020.8.26.0000
Agravante: Agnaldo Jousé Denofre Ferreira
Agravado: Carlos Antônio do Rego
Magistrado de 1o Inst.: Antônio Conehero Junior
Comarca: Araçatuba 5° Vara Cível
VOTO N° 13.876
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Insurgência em face da decisão que indeferiu
a suspensão da CNH do devedor Pretensão de compeli-lo ao
pagamento do débito - A medida se afigura meio deveras
excessivo para o que se pretende
Violação ao direito
constitucional de ir e vir Precedente Decisão mantida
AGRAVO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Agnaldo
Jousé Denofre Ferreira, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”
que move em face de Carlos Antônio Rego, contra a r. decisão1 que indeferiu o pedido para
realização de medida coercitiva atípica, consistente no bloqueio da CNH do
executado/devedor até o pagamento do débito exequendo.
Agrava, pois, o exequente, argumentando que a demanda se
arrasta há 05 anos sem que as diligências empreendidas para a solução da crise de
inadimplência tenham restado exitosas. Neste contexto, o credor invoca os termos do art.
139, inciso IV, do CPC, para requer a suspensão da CNH do devedor, a fim de compeli-lo
a arregimentar meios hábeis para o pagamento do débito.
Os autos vieram conclusos para análise inicial.
É o relatório.
Deixo de intimar a parte contrária, eis que a presente decisão
não tem o condão de acarretar-lhe prejuízo.
1 Fls. 337/338, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045269-33.2020.8.26.0000 -Voto no 13876
3
O recurso não merece provimento.
Isto porque, embora o Código de Processo Civil em vigor
possibilite ao Magistrado a aplicação de medidas coercitivas atípicas, visando assegurar o
cumprimento de ordem judicial, a determinação de suspensão/bloqueio da CNH do
devedor se afigura meio deveras excessivo para o que se pretende.
A bem da verdade, tal restrição representa flagrante
infringência ao direito fundamental de ir e vir do cidadão (art. 5°, inciso XV, da Carta de
Outubro), mormente quando o propósito aventado para sua restrição é o de tão somente
obter patrimônio executável do devedor.
Sobre o tema, vide julgado proferido pela C. 27° Câmara
desta Corte, nos autos do Agravo de Instrumento n° 2242071-72.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Mourão Neto, julgado em 19/03/2019:
“Processual. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada
com pedidos indenizatórios. Cumprimento de sentença. Decisão
que indeferiu pedido de suspensão da CNH e de cartões de crédito
do executado. Pretensão à reforma. Suspensão da CNH e de
cartões de crédito. Medidas que vão de encontro a princípios e
garantias constitucionais e, de qualquer modo, não se mostram
especialmente hábeis a proporcionar a satisfação do crédito.
Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.”
Por tais motivos, a r. decisão agravada, dado o seu acerto,
deve ser mantida, tal como lançada.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, nos
moldes do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora